Tribunal: TJSP
Processo: 2248876-07.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLATARÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TUTELA PROVISÓRIA. Agravante que visa a concessão da tutela de urgência, para determinar a suspensão de descontos provenientes de "empréstimos RMC" em sua aposentadoria. Juízo de verossimilhança não configurado. Não concorrência dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLATARÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TUTELA PROVISÓRIA. Agravante que visa a concessão da tutela de urgência, para determinar a suspensão de descontos provenientes de "empréstimos RMC" em sua aposentadoria. Juízo de verossimilhança não configurado. Não concorrência dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela provisória. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067246
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2248876-07.2019.8.26.0000, da Comarca de Flórida Paulista, em que é agravante LUZIA
LUIZ DA SILVA, é agravado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente sem voto), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248876-07.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 29882 (PROCESSO DIGITAL)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2248876-07.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: LUZIA LUIZ DA SILVA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA)
AGRAVADO: BANCO BMG S/A
COMARCA: SÃO PAULO - FORO DISTRITAL DE FLÓRIDA PAULISTA
JUIZ: RUTH DUARTE MENEGATTI
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLATARÓRIA DE
NULIDADE DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL. TUTELA PROVISÓRIA. Agravante que visa a
concessão da tutela de urgência, para determinar a suspensão de
descontos provenientes de “empréstimos RMC” em sua
aposentadoria. Juízo de verossimilhança não configurado. Não
concorrência dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão
da tutela provisória. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.
Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão acostada às fls.
49/51 dos autos de origem da ação declaratória de nulidade de contrato c/c indenização por
dano moral, indeferiu o pedido de tutela provisória formulado pela autora, para suspender
os descontos relativos a Reserva de Margem Consignável para uso de cartão de crédito,
incidentes no benefício previdenciário dela, sob o fundamento que não estão presentes os
requisitos previstos no art. 300 do CPC.
Insurge-se a recorrente contra a r. decisão e defende que estão presentes
os pressupostos para concessão da tutela provisória. Afirma que, em que pese ter contraído
empréstimo consignado junto a instituição financeira, desconhece os termos da contratação
que prevê os descontos a título de RMC em seu benefício previdenciário. Aduz que
recitados descontos são ilegais e abusivos. Busca a reforma do decisum e o provimento do
recurso, para deferimento da tutela provisória por ela almejada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248876-07.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Recurso processado, indeferida a concessão da antecipação de tutela
recursal ao agravo, dispensadas as informações. (fls. 14/15). Sem apresentação de
contraminuta, eis que não formada a relação jurídica processual.
É o relatório.
O recurso não merece acolhimento.
Para deferimento da tutela provisória almejada pela autora, ora agravante,
faz-se necessário a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito
alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme se preconiza da
leitura do art. 300 do CPC, o que não se verifica na hipótese vertente.
Não se observa dos elementos constantes dos autos a presença dos
requisitos legais autorizadores para concessão da tutela provisória em favor da recorrente,
não se vislumbrando nos argumentos trazidos as máculas noticiadas na petição inicial.
A agravante reconhece que contraiu empréstimo consignado com a
instituição financeira, para desconto das parcelas em seu benefício previdenciário, no
entanto, enfatiza que nunca solicitou a modalidade RCM (reserva de margem consignável
para utilização de cartão de crédito) e que não lhe foi esclarecido essa contratação no ato da
assinatura do contrato de mútuo, o que caracteriza abuso do banco. Contudo, não há nos
autos subsídios fáticos suficientes para, no âmbito deste agravo, verificar a plausibilidade
das arguições da autora.
O documento de fls. 21/22 dos autos de origem demonstra que a
agravante já contraiu outros empréstimos junto ao banco agravado, inclusive, com
descontos da RCM mencionados na inicial, (reserva de margem consignável), além de
empréstimos consignados junto à outras instituições financeiras. Ademais disso, se nota
que os descontos perduram desde fevereiro/2017 (fls. 22), de modo que não resta
caracterizado o periculum in mora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248876-07.2019.8.26.0000 -Voto no
4
A demanda necessita de dilação da fase de instrução probatória, a fim de
propiciar uma análise mais aprofundada dos fatos, para verificar se a autora contratou ou
não empréstimo consignado na modalidade RMC com o banco agravado, nos termos
narrados na exordial.
Sendo assim, diante da inexistência da verossimilhança do direito
alegado pela autora, ora agravante e sendo os elementos trazidos insuficientes para
formação de um juízo provisório favorável a ela, a tutela provisória almejada dever ser
indeferida na sua totalidade.
Considerando precedentes dos Tribunais Superiores, que vêm registrando
a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou constitucionais
supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração, apenas para tal
finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo quando os
tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou
constitucionais apontados pela parte.
Por isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator